Tribunal: STF
Processo: HC 211073
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ —  — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA —  – SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — DOSIMETRIA DA PENA – VIA EXTREITA DO HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE — INADEQUAÇÃO DO WRIT — — AUSÊNCIA DE IELGALIDADE MANIFESTA — PRECEDENTES – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do HC 668.516/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 19 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante os crimes dos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de duas ou mais pessoas e ao emprego de arma de fogo), por três vezes, na forma do 71 (continuidade delitiva), e 158, § 3º (extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima), por três vezes, c/c o 71, todos do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa protocolou apelação, a qual foi desprovida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Contra o respectivo acórdão, formalizou-se o habeas no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta constrangimento ilegal ante a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do crime de extorsão, da circunstância judicial consequências do crime. Segundo afirma, o valor do prejuízo experimentado pela vítima — R$ 670,00 —, não transcende as consequências normais do tipo penal de extorsão. Aduz que a fração de aumento de pena imposta em face do reconhecimento da continuidade delitiva foi fixada, desproporcionalmente, em metade. Diz que o aumento, considerada regra da continuidade delitiva, deve pautar-se na quantidade de crimes. 



     



    5. Requer o afastamento, quanto ao crime de extorsão, da valoração negativa do vetor consequências do crime, bem como seja considerado, em 1/5, o aumento decorrente da continuidade delitiva, para ambos os crimes, redimensionando-se as penas. 



    6. Consulta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 14 de fevereiro de 2022, revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, em 21 de junho de 2021. 



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. Este habeas corpus foi formalizado em 6 de janeiro de 2022, ou seja, após o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 21 de junho de 2021. O Supremo consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.



    8. A par desse aspecto, o habeas corpus está voltado contra decisão individual do Relator no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual não conheceu do HC 668.516/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. A análise das peças que instruem o habeas corpus não demonstram teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    10. Consoante fundamentação lançada no acórdão alusivo a apelação (doc. nº 02, fls. 82 a 84), o Tribunal de Justiça considerou válida a valoração negativa das consequências do crime, bem como entendeu justificado, ante o reconhecimento da continuidade delitiva, o aumento em metade, para os crimes de roubo e de extorsão. Frisou, como critério, a quantidade de crimes e o fato de haverem sido praticados contra vítimas distintas. Vejam-se os seguintes trechos: 



    [...] 



    Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, o MM. Juiz “a quo” corretamente fixou a pena-base acima do mínimo legal assim fundamentando: “Na dosagem das penas, verifico, no caso dos autos, que suas condutas geraram efetivos prejuízos às vítimas que tiveram valores retirados de suas contas bancárias, conforme relato do ofendido Ailton (aproximadamente R$ 670,00), circunstância que deve ser considerada nesta primeira fase, de forma a individualizar a pena aplicada aos réus, tornando-a mais elevada daquele aplicada em situações que com a ação delituosa não gera prejuízo patrimonial às vítimas, diante das consequências mais graves do delito por eles praticados. grifei



    [...] 



     Diante da continuidade delitiva, o juízo sentenciante acertadamente aplicou a reprimenda de quaisquer um dos delitos (eis que idênticas), acrescida do percentual de 1/2 (metade), porque considerando a quantidade de crimes e de vítimas distintas, permite a imposição de fração de exasperação maior, nos termos do artigo 71, do Código Penal, fixando, em definitivo, a reprimenda em 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão para os delitos de roubo. grifei



    [...] 



    Diante da continuidade delitiva, o juízo sentenciante acertadamente aplicou a reprimenda de quaisquer um dos delitos (eis que idênticas), acrescida do percentual de 1/2 (metade), porque considerando a quantidade de crimes e de vítimas distintas, permite a imposição de fração de exasperação maior, nos termos do artigo 71, do Código Penal, fixando, em definitivo, a reprimenda em 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão para os delitos de extorsão. grifei



    [...] 



    11. O Relator do HC 668.516/SP, na decisão apontada como coatora, adentrando à matéria de fundo da impetração, assinalou corretos os fundamentos utilizados para a dosimetria das penas (doc. nº 2, fl. 188):



    [...]



    Quanto à motivação a dar suporte a exasperação das penas-bases dos delitos de extorsão, igualmente, não há reparos a serem feitos. 



    Com feito, “a extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito” (HC n. 410.220/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/02/2018). grifei



    Nessa ordem de ideias, o prejuízo sofrido pelas vítimas não é elemento ínsito ao tipo penal, sendo sua ocorrência ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria. A propósito: AgRg no AREsp n. 1667675/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/09/2020; e AgRg no REsp n. 1482745/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28/05/2018. grifei



    [...]



    No que concerne ao percentual de aumento de pena aplicado às penas-bases, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.



    [...] 



    12. Quanto a fração referente ao reconhecimento de continuidade delitiva, colhe-se o seguinte excerto (doc. nº 2, fl. 190):



    [...] 



    No que se refere à fração aplicável pelo reconhecimento da continuidade delitiva – parágrafo único do art. 71 do CP -, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 



    Nesse sentido: HC n. 187.617/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria , DJe 20/08/2015; e HC n. 351.895/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/05/2016.



    No caso, considerando a prática de 3 (três) roubos e 3 (três) extorsões, a exasperação da pena em 1/2 (um meio) mostra-se plenamente proporcional, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, porquanto, em se tratando de crimes continuados específicos, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias que gravitam em torno do fato. grifei



    [...] 



    13. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Conforme jurisprudência desta Corte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    [...] 



    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL RECRUDESCIDO NO ÂMBITO DO STJ. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL LOCAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 178.716, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. em sessão virtual de 26 de junho a 4 de agosto de 2020). grifei



    [...]



    [...] 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. (...) 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). grifei



    [...] 



    14. O entendimento do Supremo é firme no sentido de que a dosimetria da pena e os critérios utilizados para a sua realização não são passíveis de modificação em sede de habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, precedentes de ambas as Turmas: RHC 121.524, relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 156.038-AgR, relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma; RHC 121.524, relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 156.038-AgR, relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 



    15. Assim, levados em conta os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na dosimetria das penas aplicadas ao paciente. 



    16. Não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator